Tribunal: TJBA
Processo: 8021539-82.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021539-82.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCELO BASTOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado divulgada pelo
BACEN
. Abusividade configurada. Restituição simples dos valores pagos a maior. Incidência exclusiva da taxa
S
elic.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado, determinou a revisão contratual com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e condenou a parte ré à restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado do BACEN configura abusividade no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas, pois os serviços financeiros se inserem no conceito de relação de consumo.

4.O CDC autoriza a modificação de cláusulas contratuais quando houver desproporcionalidade das prestações, independentemente da ocorrência de fato superveniente ou do grau de conhecimento do consumidor sobre a avença.

5.As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano, e a cobrança de juros superiores a esse patamar, por si só, não configura abusividade.

6.A revisão dos juros remuneratórios é admissível em situações excepcionais, quando a relação de consumo estiver caracterizada e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, estiver cabalmente demonstrada no caso concreto.

7.A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida mediante comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma operação financeira no período da contratação.

8.A taxa contratual de 55,99% ao ano e 3,77% ao mês supera de forma relevante a taxa média de mercado de 38,55% ao ano e 2,75% ao mês vigente em 16/7/2024, o que demonstra a abusividade dos encargos pactuados.

9.A existência de abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta a incidência de multa e juros moratórios sobre as parcelas vencidas durante a vigência da cláusula abusiva.

10.A repetição em dobro do indébito prescinde de prova de má-fé do fornecedor para pagamentos realizados após 30/3/2021, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 929 do STJ, mas a vedação à reformatio in pejus impõe a manutenção da restituição simples fixada na sentença.

11.A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 30/8/2024, conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil e autoriza, no caso concreto, a aplicação exclusiva da taxa Selic, por sua natureza híbrida, abrangente de atualização monetária e juros moratórios.

12.O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa Selic, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8021539-82.2024.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO BRADESCO SA

e apelado
MARCELO BASTOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.